Tribunal: TCU
Processo: 008.146/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 514958, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 514958, função null, que teve como objeto CONVENIO CELEBRADO ENTRE O INCRA E O UFPA, VISANDO ALFABETIZAR 1198 JOVENS E ADULTOS E ESCOLARIZAR 62, ALFABETIZADORES NA REGIAO OESTE DO PARA. (no da TCE no sistema: 2127/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8600/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de Marlene Rodrigues Medeiros Freitas e Alex Bolonha Fiúza de Mello, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 514958 (peça 3), firmado entre o Incra e a Universidade Federal do Pará e que tinha por objeto o instrumento descrito como "convênio celebrado entre o Incra e a UFPA, visando alfabetizar 1198 jovens e adultos e escolarizar 62 alfabetizadores na região oeste do Pará." Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 247.500,00 atribuindo a responsabilidade por sua devolução aos dois responsáveis mencionados; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que a apresentação da prestação de contas ocorreu em 22/4/2008, que os responsáveis foram notificados na fase interna da TCE somente em 3/10/2023 e que ainda não foi realizada citação no âmbito deste Tribunal; considerando que, de acordo com a unidade técnica, restou demonstrado o transcurso do prazo de mais de dez anos estipulado no art. 6o, inciso II, c/c art. 19, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, caracterizando a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, previsto no art. 212 do RI/TCU, devendo os autos, assim, ser arquivados. considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 97); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 100); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.146/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alex Bolonha Fiúza de Mello (XXX.943.802-XX); Marlene Rodrigues Medeiros Freitas (XXX.692.672-XX). 1.2. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.